Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716548-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA, ALBERTO CRISPIM GONCALVES, RACHEL VASCONCELOS DA COSTA AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME V I S T O S. (Doc. Num. 19214178). Pleiteiam os Agravantes, “em razão da possibilidade de composição amigável e, por conseguinte, eventual perda de objeto do presente recurso, requerem prazo de 15 (quinze) dias objetivando adiar a sessão designada para o dia 09/09/2020 (31a Sessão Ordinária Virtual), além de consolidar as tratativas”. Em atendimento a pleito dos Recorrentes, defiro o pedido a fim de que o recurso seja incluído na pauta virtual subsequente à 31a Sessão, o que permitirá às partes realizarem as alegadas tratativas de composição. I. Brasília - DF, 01 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador